Tribunal: TJPA
Processo: 0800742-59.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800742-59.2022.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO TADEU MENDES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MOJU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MERA REITERAÇÃO DE ANTERIOR IMPETRAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.

- Não conheço da ação mandamental quanto às alegações da defesa de constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, destacando as condições pessoais do paciente, eis que já foram devidamente apreciadas e denegadas por este colegiado em anterior impetração de nº
0811005-87.2021.8.14.0000
,
sob minha relatoria,
em sessão de julgamento da 68ª sessão ordinária do plenário virtual (PJE) deste colegiado, com início às 14h do dia 30 de novembro de 2021 e término às 14h do dia 2 de dezembro de 2021,
em que atestada a higidez do título constritivo de liberdade,
o que denota, assim, estarmos diante de mera reiteração.

ILEGALIDADE NA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TESE SUPERADA. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVETIVA. TÍTULO NOVO. PRECEDENTES DO STJ.

-
A conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade da prisão decorrente não realização da audiência de custódia.

VIOLAÇÃO AO DECIDIDO PELO STF NOS AUTOS DAS ADC’S Nº 43, 44 E 54. IMPROCEDÊNCIA. ACAUTELAMENTO QUE DECORRE DE PRISÃO PREVENTIVA E NÃO DE PRISÃO-PENA. PRECENDETES DO STF E DO STJ.

- Cumpre registrar que, no dia 07/11/2019, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54 e decidiu, por maioria de votos, que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena. Logo, a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, só poderá ocorrer por decisão individualizada e fundamentada com a demonstração da existência dos requisitos legais para a imposição da prisão temporária ou prisão preventiva, o que ocorreu,
in casu,
em que, por decisão individualizada, demonstrou-se a existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ilegalidade, eis que a execução da pena decorre da custódia cautelar mantida por este e. TJPA
e não do cumprimento provisório da pena
, o que está de acordo com a jurisprudência pátria.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUPERADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. SÚMULAS Nº 52/STJ E Nº 01/TJPA.

ILEGALIDADE INEXISTENTE.

-
Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 20/01/2021, em sua residência, onde foram encontrados 120 (cento e vinte) invólucros plásticos de substância semelhante a droga conhecida por óxi, a quantia de R$ 160,00 em dinheiro e 01 (um) aparelho celular. Tentou empreender fuga, mas fora impedido pelos policiais militares. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 21/01/2021. A denúncia fora ofertada em 19/02/2021 e recebida em 12/05/2021 A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 23/09/2021, ocasião em que mantida a medida extrema, tendo as partes oferecidas alegações finais em 01/02/2022 segundo as informações do juízo coator.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

NÃO REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE NO PRAZO DE 90 DIAS. VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. ILEGALIDADE QUE NÃO CONDUZ, AUTOMATICAMENTE, POR ESSE ÚNICO MOTIVO, À REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.

- Constato ilegalidade referente ao descumprimento do comando legal inserto no art. 316, parágrafo único, do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”) ̧
pois a prisão preventiva do paciente fora reavaliada pela última vez em 23/09/2021 durante realização de audiência de instrução e julgamento.

- Dessa forma, faz-se necessária, já que transcorrido mais de 90 dias de sua decretação, a revisão de sua

necessidade, na forma do que prescreve o artigo acima mencionado, sem que isso importe na revogação da medida extrema ante a sua não reavaliação, por não se caracterizar prazo peremptório.

- O STF fixou
o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, CONCEDIDA A ORDEM PARCIALMENTE NO SENTIDO DE DETERMINAR QUE O JUÍZO A QUO OBEDEÇA AO COMANDO INSERTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP E, ASSIM, REAVALIE, INCONTINENTI, A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conceder a ordem parcialmente na parte conhecida
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
BENEDITO TADEU MENDES DE SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju nos autos do processo judicial eletrônico nº 0800049-16.2021.814.0031.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 20/01/2021, acusado da prática do crime inserto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 21/01/2021.

Suscita
constrangimento ilegal, porque a prisão em flagrante fora convertida em preventiva sem realização da audiência de custódia.

Alega que
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Destaca a necessidade de se
reavaliar a custódia cautelar
diante do cenário pandêmico de covid-19 na forma da Recomendação nº 62 do CNJ e do art. 316, parágrafo único, do CPP, pois estaria patente o
excesso de prazo.

Argumenta que, nos termos da
ADC’s nº 43, 44 e 54,
o STF decidiu só ser válida a prisão após o trânsito em julgado da condenação.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 51-149.

Distribuídos os autos à desembargadora Eva do Amaral Coelho, esta determinou sua redistribuição à minha relatoria por prevenção ao HC nº 0811005-87.2021.8.14.0000 (fl. 150 ID nº 7950106).

Acolhi a prevenção
declinada nos termos regimentais e
indeferi a liminar
(fls. 154-156 ID nº 7967205).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 165-168 ID nº 8023407) e colacionou documentos de fls. 170-213.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento parcial da impetração e, nesta extensão, pela denegação da ordem
(fls. 215-230 ID nº 8255542).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental
quanto às alegações da defesa de constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, destacando as condições pessoais do paciente, eis que já foram devidamente apreciadas e denegadas por este colegiado em anterior impetração de nº
0811005-87.2021.8.14.0000
,
sob minha relatoria,
em sessão de julgamento da 68ª sessão ordinária do plenário virtual (PJE) deste colegiado, com início às 14h do dia 30 de novembro de 2021 e término às 14h do dia 2 de dezembro de 2021,
em que atestada a higidez do título constritivo de liberdade,
o que denota, assim, estarmos diante de
mera reiteração
, sendo relevante destacar a ementa do acórdão citado:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. IMPROCEDÊNCIA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO QUE SE AVIZINHA. JUNTADA DO LAUDO EM 25/11/2021.

-
Improcede a alegação de excesso de prazo à formação da culpa pela ausência de laudo toxicológico definitivo. Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 20/01/2021, em sua residência, onde foram encontrados 120 (cento e vinte) invólucros plásticos de substância semelhante a droga conhecida por óxi, a quantia de R$ 160,00 em dinheiro e 01 (um) aparelho celular. Tentou empreender fuga, mas fora impedido pelos policiais militares. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 21/01/2021. A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 23/09/2021, ocasião em que mantida a medida extrema, só não sendo encerrada a instrução, nas palavras da autoridade coatora, “em razão do pedido formulado pela Defesa em relação a remessa do laudo toxicológico definitivo, embora aparentemente não haja dúvidas quanto a materialidade e autoria, tendo em vista a confissão do acusado e a juntada do auto de constatação provisório. Todavia, para evitar alegação de nulidade por cerceamento de defesa, foi deferido o pleito, faltando apenas o referido laudo para que as partes sejam instadas às alegações finais, sequenciando o julgamento do processo.”. (ID nº 37671339). Tal laudo fora juntados aos autos principais em 25/11/2021.

-
Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica in casu.

-
De mais a mais, existem precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a juntada de laudo prévio de constatação da substância, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido, tem o condão de firmar a materialidade do delito de tráfico de drogas, como no caso em apreço, ao se constatar os autos de constatação provisória de substância entorpecente encartados às fls. 61-62 (ID nº 6653405 pág. 8 e 9), o que fora corroborado pela confissão do paciente perante a autoridade policial (fl. 73 ID nº 6653405 pág. 20).

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA E FORMA DE ACONDICIONAMENTO. CONFISSÃO DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente (fls. 50-53 ID nº 6653404) nem na de indeferimento de sua revogação (fls. 108-109 ID nº 6654321),
de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a garantia da ordem pública, diante da gravidade em concreto do crime praticado, a quantidade de entorpecente apreendido (120 invólucros plásticos de óxi) e a sua forma de acondicionamento, que indica traficância, aliado à confissão do paciente perante a autoridade policial.

- De fato, a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revela inequívoca periculosidade, sendo imperiosa a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.”

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Inicialmente, averbo que a questão da
nulidade decorrente da não realização da audiência de custódia
encontra-se superada pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Nesse passo:
"(...) eventuais irregularidades do flagrante ficam superadas pelo decreto de prisão preventiva. Precedente"
(AgRg no RHC n. 155.189/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 3/11/2021).

De fato, a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade da prisão decorrente não realização da audiência de custódia.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NULIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. NOVO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - Não há falar em nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva do agravante ante a não realização de audiência de custódia, haja vista a excepcionalidade da situação atual de pandemia de Covid-19,
bem como o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça que, convertida a prisão em flagrante em preventiva, resta superada a questão atinente a não realização da audiência de custódia, evidenciando a enunciação de novo título em que se assenta a prisão do agente.

II - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no HC 694.785/CE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

Improcede a alegação de violação ao decidido pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54.

Cumpre registrar que, no dia 07/11/2019, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54 e decidiu, por maioria de votos, que é constitucional a regra do Código de Processo Penal que prevê o esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena.

Logo, a prisão, antes de esgotados todos os recursos cabíveis, só poderá ocorrer por decisão individualizada e fundamentada com a demonstração da existência dos requisitos legais para a imposição da prisão temporária ou prisão preventiva, o que ocorreu
in casu
em que, por decisão individualizada, demonstrou-se a existência dos requisitos para a prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em ilegalidade, eis que a execução da pena decorre da custódia cautelar mantida por este e. TJPA e não do cumprimento provisório da pena, o que está de acordo com a jurisprudência pátria.

Não há, dessa forma, que se falar em ofensa ao referido entendimento firmado pelo Pretório Excelso, quando a segregação do paciente se deu por força de prisão preventiva.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS ADC’S 43, 44 E 54. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E OS PARADIGMAS DITO VIOLADOS. PEDIDO DE LIBERDADE AUTOMÁTICA COM FUNDAMENTO NA RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. O autor alega que o ato reclamado violou a autoridade destes paradigmas ao mantê-lo na prisão, ainda que não exista condenação com trânsito em julgado.

2. Da leitura das informações trazidas pelo órgão reclamado, depreende-se que o autor se encontra privado de liberdade porque o juízo da origem entendeu presentes fundamentos suficientes para decretação de prisão preventiva, e não decidiu com fundamento em execução provisória da pena, como alegado na presente reclamação.

(...)

(STF - Rcl: 42999 SP 0101524-53.2020.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 23/11/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 07/12/2020)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B", DO RISTJ. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 14 ANOS E 6 MESES DE RECLUSÃO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU COM NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 90 DIAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGADO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA CONDENAÇÃO E NO RECURSO DE APELAÇÃO. ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. RECURSO ESPECIAL EM FASE DE PROCESSAMENTO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

VI - No caso, embora não haja trânsito em julgado da condenação, a prisão do paciente decorre de prisão cautelar, e não do cumprimento provisório da pena, sendo que a segregação preventiva foi mantida tanto na condenação quanto no julgamento do recurso de apelação, tendo o eg. Tribunal a quo destacado que mantém-se hígidos os fundamentos do decreto prisional primevo imposto em desfavor do paciente, condenado à pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, por perdurar o periculum libertatis. Destaca-se o esgotamento da jurisdição da instância ordinária, estando em processamento o recurso especial interposto pela defesa, e ressalta-se que o simples decurso de prazo não transforma a prisão cautelar em execução provisória da pena.

(...)

(AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 16/12/2020)

(grifos meus)

Por outro lado, não vislumbro
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o paciente fora preso em flagrante delito em 20/01/2021, em sua residência, onde foram encontrados 120 (cento e vinte) invólucros plásticos de substância semelhante a droga conhecida por óxi, a quantia de R$ 160,00 em dinheiro e 01 (um) aparelho celular. Tentou empreender fuga, mas fora impedido pelos policiais militares. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva em 21/01/2021. A denúncia fora ofertada em 19/02/2021 e recebida em 12/05/2021 A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 23/09/2021, ocasião em que mantida a medida extrema, tendo as partes oferecidas alegações finais em 01/02/2022 segundo as informações do juízo coator.

Portanto
,
com encerramento da instrução, resta superada eventual alegação de excesso de prazo à formação da culpa
.

Eventuais demoras seguiram critério de razoabilidade e de proporcionalidade às peculiaridades do caso.

A matéria encontra-se, a propósito, sumulada pelo STJ e por esta Corte:
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"
(súmula nº 52, do Superior Tribunal de Justiça e súmula nº 01, do TJPA).

Nessa quadra, não se pode esquecer que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia de covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

Nesse compasso, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. PROCESSO CONCLUSO PARA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52/STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52/STJ).

2. Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal quando o excesso de prazo for motivado pelo descaso injustificado do Juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois a instrução criminal não extrapolou os limites da razoabilidade.

3. No caso, as informações prestadas pelo Magistrado de piso, às fls. 362/364, dão conta de que o feito está concluso para sentença. Além disso, na decisão agravada, determinou-se ao Juízo de Direito da Vara do Único Ofício da comarca de Junqueiro/AL que revise a necessidade da manutenção da prisão do ora recorrente, com periodicidade máxima de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP (com redação dada pela Lei n.13.964/2019), e imprima celeridade no julgamento da ação penal em questão (Processo n. 0700185-83.2019.8.02.0071).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 151.756/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Por fim,
constato ilegalidade
referente ao
descumprimento do comando legal inserto no art. 316, parágrafo único, do CPP
(“Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.”),
pois a prisão preventiva do paciente fora reavaliada pela última vez em 23/09/2021 durante realização de audiência de instrução e julgamento.

Dessa forma, faz-se necessária, já que transcorrido mais de 90 dias de sua decretação, a revisão de sua
necessidade
, na forma do que prescreve o artigo acima mencionado, sem que isso importe na revogação da medida extrema ante a sua não reavaliação, por não se caracterizar prazo peremptório.

Nessa linha argumentativa, destaco precedente do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA EM DIFERENTE EXTENSÃO PARA QUE O JUIZ DE DIREITO CUMPRA A DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias.

2. Esta Corte Superior tem entendido que, "não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 592.026/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.

2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias. "Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade" (AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020).

3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial.

5. No caso, conforme dito pelo Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle da pandemia.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC 588.513/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020)

Nesse prisma, bem ponderou o Ministro Rogério Schietti Cruz, nos autos do HC nº 577057/RJ, em 06/05/2020, que
“Os prazos previstos na legislação processual penal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade. Data venia, não é possível determinar a soltura automática do paciente, sem nenhuma ponderação, somente porque não ocorreu a revisão da prisão preventiva "90 (noventa) dias após a vigência da Lei n. 13.964.2019"
, decidindo, ao fim:

“À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste habeas corpus, mas concedo ordem de ofício, para determinar o encaminhamento dos autos ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, a fim de que o Desembargador atualmente responsável pelo julgamento do paciente se manifeste sobre a sua situação prisional, à luz do art. 316, parágrafo único, do CPP.”

Anoto, por fim, que por maioria de votos, vencido o Ministro Marco Aurélio Mello, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) referendou a decisão do presidente, ministro Luiz Fux, na Suspensão de Liminar (SL) 1395 ajuizada pela Procuradoria-Geral da República, que suspendeu a eficácia da liminar deferida pelo ministro Marco Aurélio no habeas corpus nº 191836 que determinava a soltura de André Oliveira Macedo, conhecido como André do Rap, apontado como um dos líderes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ao final do julgamento, novamente por maioria de votos, vencido o Ministro Marco Aurélio Mello,
os ministros fixaram o entendimento de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço

da impetração em parte e, nesta extensão,

concedo
a ordem parcialmente no sentido de
determinar que o
juízo
a quo
obedeça ao comando inserto no art. 316, parágrafo único, do CPP e, assim, reavalie,
incontinenti
, a necessidade da custódia preventiva do paciente.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 11/03/2022